Tribunal: TJSP
Processo: 2143235-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO VIRTUAL ANTERIORMENTE REALIZADO ANULADO - INDENIZAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE A AGRAVADA PASSASSE A PAGAR O IPTU E OS CONDOMÍNIOS DO IMÓVEL E, PARA QUE ASSIM QUE QUITADA A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL, CUMPRA AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ASSUMIDAS NO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO VIRTUAL ANTERIORMENTE REALIZADO ANULADO - INDENIZAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE A AGRAVADA PASSASSE A PAGAR O IPTU E OS CONDOMÍNIOS DO IMÓVEL E, PARA QUE ASSIM QUE QUITADA A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL, CUMPRA AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ASSUMIDAS NO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.